Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710376-36.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO em face de sentença de ID 47073034 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos declaratórios e indenizatórios da apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 26 de maio de 2023 13:53:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador